Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. RATEIO DA PERÍCIA ENTRE AS PARTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipossuficiência econômica, per si, não afasta a possibilidade de realização de perícia para comprovação do direito autoral, qual seja, a invalidez e o seu grau, a fim de obter a indenização tabelada na legislação aplicável ao caso. Cabe ao segurado comprovar o acidente, o nexo de causalidade e o dano, atraindo a distribuição ordinária do ônus da prova.

2. Outrossim, não há interferência necessária entre a inversão do ônus da prova e a fixação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Tratam-se de dimensões diversas acerca da produção da prova, as quais não se confundem. Portanto, inverter o ônus probatória não implica necessariamente na inversão da responsabilidade pelo pagamento dos encargos decorrentes da produção da prova pericial.

3. No que tange ao custeio dos honorários periciais, a remuneração do assistente técnico deverá ser rateada pelas duas partes litigantes (artigo 95, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.